Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000116-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NILTON ANDRADE MACIEL, LILIA PINHEIRO DOS REIS, CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, RAYANNE DOS REIS MACIEL
AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPACHO QUE MANDA CUMPRIR ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – ARTS. 203, 1.001 E 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto de decisão que determina o cumprimento de acórdão que deu provimento ao Recurso e deferiu o revigoramento da liminar concedida em Ação Possessória, principalmente quando demonstrado que os agravantes são sucessores de réu na demanda originária.
Relatório
Agravo de Instrumento n. 1000116-11.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Manutenção de Posse, incluiu os agravantes no polo passivo da demanda, bem como determinou o cumprimento de liminar (reintegração de posse).
Os agravantes alegam que a lide foi ajuizada em 1999 e somente agora foram inseridos como réus.
Aduzem que, conforme vistoria feita pelo INCRA a pedido da agravada, ficou comprovada a posse da sua família desde 1987 e em nenhum momento foram mencionados nas outras Ações Possessórias, tampouco constatado que sejam sucessores dos réus no processo.
Afirmam que a agravada não demonstrou nem mesmo a data em que teria ocorrido o esbulho, e que na inicial não há mapas e memoriais descritivos, visto que toda a área pretendida foi delimitada exclusivamente com a prova do domínio, representada pelas certidões de matrículas.
Defendem inexistir urgência para o revigoramento da liminar concedida em 1999, ante a desídia da agravada no decorrer do trâmite processual. Acrescentam que o próprio Ministério Público opinou no sentido de que o revigoramento não fosse estendido aos terceiros não arrolados no polo passivo da Ação.
Pleiteiam o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o necessário.
Os agravantes, mesmo se dizendo hipossuficientes, conforme Auto de Constatação (Id 29159987), são detentores de posses que somam mais ou menos 2.000ha, nos quais exercem a atividade pecuária.
No entanto, alegam auferir renda mensal de R$1.168,00 e R$1.261,00, e terem vendido grande parte da área para as pessoas que enumeram, o que num primeiro momento comprovaria a insuficiência financeira.
Posto isso, defiro o benefício da gratuidade.
PRELIMINAR DE OFÍCIO
NÃO CONHECIMENTO
INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. CUMPRIMENTO DE TUTELA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. IRRECORRIBILIDADE.
A agravada ajuizou o feito no qual foi concedida a liminar em 1999 (Id 29144954).
Porém, ao contrário do que afirmam os agravantes, os autos demonstram a inexistência de desídia de sua parte (agravada) em cumpri-la, tanto é que ela obteve o revigoramento no AI 1005867-47.2018.8.11.0000 (Id 29153491), assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM 1999 – REVIGORAMENTO INDEFERIDO POR TRANSCURSO DE TEMPO, O FEITO AINDA NA FASE POSTULATÓRIA, DESÍDIA DA AUTORA/AGRAVANTE, CONSTATAÇÃO DE BENFEITORIAS ANTIGAS E NÚMERO EXPRESSIVO DE OCUPANTES – LIDE ORIGINÁRIA QUE DEMONSTRA SUCESSIVAS TENTATIVAS DE ATENDER A ORDEM JUDICIAL E AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADAS COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM FAVOR DA AGRAVANTE – RETORNO SISTEMÁTICO DOS OCUPANTES – INOBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO PROLATADA - SOBRESTAMENTOS DA DEMANDA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, REMESSA PARA A VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL E DE DILIGÊNCIAS EFETIVADAS POR CARTAS PRECATÓRIAS CUMPRIDAS NO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Persistindo a presença dos critérios legais para o deferimento da liminar possessória, é perfeitamente possível o seu revigoramento, mesmo depois de transcorridos muitos anos desde a concessão, principalmente quando não caracterizada a desídia da autora no seu cumprimento, diante das inúmeras tentativas nesse sentido, existência de Ações Possessórias anteriormente julgadas a seu favor, da sistemática inobservância à ordem judicial pelos ocupantes do imóvel, e do sobrestamento do feito em razão de Embargos de Terceiro e de remessa dos autos para a Vara Especializada”.
Desse modo, é evidente que o decisum impugnado se constitui em mera determinação de cumprimento de acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior, sendo, portanto, irrecorrível.
Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INÉPCIA RECURSAL - AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – CUMPRIMENTO - TUTELA DEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR - IRRECORRIBILIDADE.
Não merece conhecimento o agravo que ataca ato judicial que não decide questão incidental e, portanto, não passível de recurso. Exegese dos artigos 203, 1.001 e 1.015 do CPC/15. - Circunstância dos autos em que o ato atacado não possui carga decisória; e se impõe não conhecer do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO” TJRS, AI 70079470381, 18a Câmara Cível, rel. Des. João Moreno Pomar, Decisão Monocrática de 17-10-2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR – CARÁTER ORDINATÓRIO. O despacho agravado não contém carga decisória passível de criar f=gravame para o recorrente. Reveste-se de simples ato ordinatório para cumprimento da decisão anterior (mero expediente) e, por isso, irrecorrível. Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal. Agravo não conhecido” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 0128258-48.2011.8.26.0000, Rela Desa Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara Cível, j. 5-8-2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE MANIFESTA – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (TJPR, Agravo de Instrumento n. 1202073-6, Decisão monocrática proferida pelo Des. Carlos Henrique Lichski Klein, 10a Câmara Cível).
O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de Recurso inadmissível (se não sanado vício ou complementada a documentação exigível), prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inc. III); negar provimento a recurso contrário a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, a acórdão proferido em recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inc. IV); provê-lo quando a decisão recorrida for contrária a súmula do STF, do STJ, ou do próprio tribunal, a acórdão proferido em recursos repetitivos, a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inc. V); e decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no tribunal (VI).
E a Súmula n. 568 do STJ estabelece:
“O relator, monocraticamente e o Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Como visto, é expressa a possibilidade de julgamento monocrático em tais situações.
Por sua vez, o art. 203 do CPC/15 define no que consistem os pronunciamentos do juiz. Confira-se:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.
Já o art. 1.001 do CPC preceitua que “Dos despachos não cabe recurso”, enquanto o art. 1.015 enumera as hipóteses que admitem Agravo:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Por conseguinte, o ato que não tem carga decisória em sentido próprio não é passível de Recurso. O Agravo de Instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória, ou seja, aquela que resolve questão incidental.
Nestes autos, como inicialmente destacado, os agravantes recorrem de despacho que se limita a dar cumprimento ao acórdão proferido no AI 1005867-47.2018.8.11.0000 (Id 29153491), que deferiu o revigoramento da liminar concedida na Ação Possessória.
Logo, não se cuida de ato agravável, pois não tem cunho decisório.
Não bastasse isso, resta evidente nos autos, que os agravantes são herdeiros e sucessores de Newton Maciel, réu na demanda originária.
Posto isso, não conheço do Recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator